Tribunal: TJES
Processo: 0041519-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041519-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA COMPER DE SOUZA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA DE COBRANÇA. PAGAMENTO. QUITAÇÃO. INEXATIDÃO OS DADOS. TENTATIVA DE CORREÇÃO PELO CONSUMIDOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Dispõe o art.
320,
caput
, do Código Civil que
a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Por outro lado, o art. 320, parágrafo único, do Código Civil ressalva que
ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
. Além disso, o art. 113, do mesmo diploma legal destaca que
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
e que, conforme o art. 112,
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
.
2.
Compulsando os autos, verifico que
os
apelantes, requeridos na ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A, sustentaram a existência de acordo extrajudicial firmado com empresa de cobrança em relação aos valores perseguidos pela instituição financeira no presente feito.
3.
Além de demonstrem a existência do referido acordo, é possível verificar que a tese defensiva narra de maneira minuciosa os procedimentos adotados até a
sua
conclusão, seja com a indicação da agência do Banco do Brasil em que orientado
s
neste sentido,
os

setores internos da instituição financeira
responsáveis pelo encaminhamento à empresa de cobrança (GERAD) e nome dos gerentes e demais funcionários.
4.
Apesar da ausência de identidade dos números de contrato, tal fato fora questionado pelos apelantes antes da propositura da demanda, a fim de sanar tal vício no termo de quitação, hipótese que, diante das circunstâncias apresentadas reforça a hipótese de quitação do contrato.
5.
Oportuno ressaltar que o Banco do Brasil não teceu uma linha sequer acerca da questão, a fim de refutar tal tese, seja com argumento de que o crédito não fora cedido, seja questionando os nomes dos funcionários apontados ou qualquer outro ponto a fim de afastar a hipótese de quitação, ônus que lhe pertencia, sobretudo porque os apelantes produziram provas neste sentido.
6
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0041519-64.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA COMPER DE SOUZA, ZE ALVES - CORRETORA, SERVICO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MARCO ANTONIO COMPER DE SOUZA, JOSE ALVES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: ERRITON LEAO - ES6791, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
Advogados do(a) APELANTE: ERRITON LEAO - ES6791, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
Advogados do(a) APELANTE: ERRITON LEAO - ES6791, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
Advogados do(a) APELANTE: ERRITON LEAO - ES6791, PEDRO HENRIQUE MARTINS PIRES - ES22942-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado

suscitou
preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o
s
apelante
s
não fundament
aram
devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que
os apelantes sustam que a dívida não é devida em razão da existência de acordo extrajudicial quitado antes da propositura da ação
,
entendo que fora observado o princípio da dialeticidade,
na medida em que a sentença os condenou ao respectivo pagamento.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente os pedidos da ação de cobrança para condenar os apelantes ao pagamento da dívida.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões apresentadas pelas partes, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a
se houve quitação da dívida perseguida na presente ação de cobrança.

Dispõe o art. 320,
caput
, do Código Civil que
a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Por outro lado, o art. 320, parágrafo único, do Código Civil ressalva que
ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
.

Além disso, o art. 113, do mesmo diploma legal destaca que
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
e que, conforme o art. 112,
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que mesmo que
a quitação seja deficiente, por omitir detalhes essenciais sobre a qualificação das partes, o tempo ou
o local de pagamento, poderá mesmo assim ser eficaz, induzindo presunção de pagamento, caso de seu conteúdo possa inferi
r-se
que houve o pagamento. Conforme se depreende da aplicação do princípio interpretativo da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), manifestado pelos usos locais e o tráfego jurídico, existem padrões de conduta socialmente típicos

[...]
Se o juiz
concluir, pelas circunstâncias do caso posto a acertamento, que o devedor pagou, deverá declarar extinta a obrigaçã
o
.
2

Compulsando os autos, verifico que
os
apelantes, requeridos na ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A, sustentaram a existência de acordo extrajudicial firmado com empresa de cobrança em relação aos valores perseguidos pela instituição financeira no presente feito.

Além de demonstrem a existência do referido acordo, é possível verificar que a tese defensiva narra de maneira minuciosa os procedimentos adotados até a
sua
conclusão, seja com a indicação da agência do Banco do Brasil em que orientado
s
neste sentido,
os

setores internos da instituição financeira
responsáveis pelo encaminhamento à empresa de cobrança (GERAD) e nome dos gerentes e demais funcionários.

Apesar da ausência de identidade dos números de contrato, tal fato fora questionado pelos apelantes antes da propositura da demanda, a fim de sanar tal vício no termo de quitação, hipótese que, diante das circunstâncias apresentadas reforça a hipótese de quitação do contrato.

Oportuno ressaltar que o Banco do Brasil não teceu uma linha sequer acerca da questão, a fim de refutar tal tese, seja com argumento de que o crédito não fora cedido, seja questionando os nomes dos funcionários apontados ou qualquer outro ponto a fim de afastar a hipótese de quitação, ônus que lhe pertencia, sobretudo porque os apelantes produziram provas neste sentido.

Desta forma, entendo que a sentença merece reforma a fim de reforma a sentença em razão da quitação da dívida, cujos pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do

recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
,
para
julgar improcedente o pleito autoral e condenar o Banco do Brasil ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
(FARIAS
, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil – Obrigações. 11ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 453/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.